Tribunal: TJSP
Processo: 2250473-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados que afastam a alegação de hipossuficiência.

Agravo desprovido, com determinação.